Tribunal: TJDFT
Processo: 0741413-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NÃO COMPOSIÇÃO DO CICLO BÁSICO DE ALFABETIZAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. SÚMULA 473 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A recorrente alega que o Ente Público reconheceu o seu direito de incorporação da GAA referente ao período de 20/08/1991 a 14/04/1993. Em relação ao período de 26/02/1997 a 26/03/1998, afirma que as provas juntadas aos autos demonstram que trabalhou em regência com alunos em fase de alfabetização, fazendo jus à incorporação da GAA aos proventos de sua aposentadoria.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66769364). Preparo regular (ID 66769365 a ID 66769366). Contrarrazões apresentadas (ID 66769368).
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA nos proventos de aposentadoria da recorrente, referente aos períodos de 20/08/1991 a 14/04/1993 e de 26/02/1997 a 26/03/1998.
4. A Lei Distrital n.o 654/1994, que criou a Gratificação de Alfabetização, estabeleceu que a GAA seria concedida ao professor que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizasse crianças e adultos na modalidade de Ensino do Ciclo Básico de Alfabetização, equivalentes à 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e da Fase I do Ensino Supletivo. Segundo os termos da Lei n. 5.105/2013: "Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas".
5. No tocante ao período de 20/08/1991 a 14/04/1993, a súmula 23 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal fixou o seguinte entendimento: "Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994" (Acórdão 1371701, 07010208120208079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Turma de Uniformização, data de julgamento: 9/10/2020, publicado no PJe: 7/10/2021). Assim, considerando que o período pleiteado é anterior à edição da Lei no 654/1994, a servidora não faz jus à incorporação da GAA.
6. Em relação ao período 26/02/1997 a 26/03/1998, a prova apresentada pela recorrente consiste em declaração retificada pela Administração ante a verificação de erro formal. Segundo a nova declaração emitida, a recorrente não trabalhou no exercício de regência de alfabetização (ID 66769103 - Págs. 5 e 6).
7. Registra-se que a Administração Pública pode retificar a declaração emitida para adequar a informação prestada à realidade fática da atividade desenvolvida pela servidora, nos termos do que estabelece a Súmula 473 do STF: "A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.". Nesse sentido: (Acórdão 1839119, 07378450520238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 18/4/2024).
8. Nesse cenário, constata-se que a atuação da autora não se amolda à hipótese legal que autoriza o recebimento da GAA.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.